Tribunal: TJDFT
Processo: 0012319-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0012319-85.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CAREN VANESSA CUPERTINO, JOANA MONICA MARIA ANDRADE DE MELO E SILVA, MELISSA MOREIRA MARTINELLI EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 19a Sessão Ordinária Virtual (período de 27/05/2021 até 10/06/2021), a Defesa da embargante Caren Vanessa Cupertino manifestou interesse em acompanhar o julgamento (ID 25141550). Com feito, embora o julgamento de embargos de declaração não admita a realização de sustentação oral (artigo 110, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), é possível acolher o pedido ora formulado, nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria GPR no 1029 de 16 de maio de 2018. Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, na qual será possível o acompanhamento do julgamento pelos advogados da referida ré, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator